Tribunal: TJPA
Processo: 0005164-50.2017.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005164-50.2017.8.14.0012
APELANTE:
ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES) EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES E CORRUPÇÃO DE MENORES - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS DELITOS PERPETRADOS PELA RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:
É improcedente o pleito. A
materialidade

do delito de roubo majorado em concurso formal
, resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Autos de entrega às fls. 53, 21, 23, 27, 31, 35, 56-74. Já a
materialidade do delito de corrupção de menores
resta evidenciada pela cópia do documento do menor T. P. S. (fl. 40), comprovando que este à época do crime era menor de 18 (dezoito) anos, bem como por narrativa testemunhal no sentido de que este atuou na empreitada delitivo.

Já a
autoria
dos crimes resta evidenciada pela narrativa em Juízo, das vítimas e das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na prisão da apelante, as quais dão conta de que as vítimas reconheceram a apelante como uma das pessoas que assaltaram o cursinho onde estudavam, bem como os policiais narraram que empreenderam diligência e conseguiram localizar o imóvel onde a recorrente e os outros réus estavam hospedados, tendo a apelante sido encontrada no imóvel, bem como a
res furtiva
.

As narrativas testemunhais ainda dão conta da participação do adolescente T. P. S. no crime de roubo majorado perpetrado pela recorrente e outros comparsas.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, máxime quando está alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.

Por fim, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor,
ex vi
da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005164-50.2017.8.14.0012
APELANTE:
ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que a condenou como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do CPB c/c art. 244-B do ECA, todos c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 308 (trezentos e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Pena esta subdividida da seguinte forma 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 308 (trezentos e oito) dias-multa, em relação ao delito de roubo majorado em concurso formal e 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em relação ao delito de corrupção de menores. Insta salientar que o Juízo
a quo
, incorreu em erro material a quando da soma das penas, dispensando 05 (cinco) dias de reclusão, o que irá se manter nesta análise, ante a ausência de recurso do
parquet
.

Narra a exordial acusatória que no dia 03 de maio de 2017, por volta das 20:00 horas, os denunciados
ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
e
MICHAEL HERISON DAMASCENO FARIAS
, na companhia de outro indivíduo conhecido pelo prenome de Bruno com emprego de arma de fogo e grave ameaça roubaram das vítimas DJHON MACIEL AMARAL COELHO, LUCAS GOMES DA VEIGA, RICARDO CORREA CALDAS, JOSE BENEDITO DOS SANTOS BATISTA NETO, LETÍCIA DE NAZARÉ PAES WANZELER, BEATRIZ AZEVEDO MARTINS e THIAGO PORTINHO SOUZA, vários objetos, dentre eles: celulares, porta-cédulas, boné, óculos de grau, quantias em dinheiro, relógios, bolsas e mochilas, fato ocorrido no município de Cametá/PA.

O adolescente de iniciais T. P. S. (nome completo nos autos), convidou o denunciado Michael Herison Damasceno Farias para cometerem um roubo em um cursinho (Êxito), convite aceito por Michael Herison, que viajou de Belém para Cametá, na companhia da acusada Alana Raissa Ferreira e do nacional Bruno, sendo todos, recepcionados pelo adolescente, o qual também entregou a Michael Herison a cartucheira usada no crime. Aludido adolescente arquitetou e traçou a estratégia juntamente com os demais denunciados, conseguindo-lhes quitinete para estadia e moto para fuga, após o crime.

Consta ainda que no dia dos fatos, as vítimas estavam na sala de aula quando, por volta de 20:00 horas, foram surpreendidas pelos denunciados e um outro nacional, posteriormente reconhecido como Bruno, os quais exigiram que as vítimas colocassem seus pertences em cima das mesas, o que foi feito, ocasião em que também, a denunciada Alana Raissa e o nacional Bruno passaram de mesa em mesa recolhendo os objetos, enquanto o denunciado Michael permanecia na porta da sala de aula vigiando e ordenando o assalto.

Narra que as vítimas afirmaram que todos os assaltantes estavam violentos, tendo a ofendida Beatriz levado um tapa da denunciada Alana Raissa, quando se negou a entregar seu celular.

Por fim, aduz o órgão Ministerial, que em diligências da polícia, foram presos Alana Raissa e Michael Herison, tendo o nacional Bruno, empreendido fuga. No local da prisão, foram localizados os objetos subtraídos. Na delegacia, houve o reconhecimento dos acusados pelas vítimas, momento que o adolescente T. confessou ser o mentor do ato criminoso. Alana Raissa confessou ter praticado o roubo juntamente com Michael e o nacional Bruno, e que foram convidados para cometer o delito pelo adolescente T.

A denúncia em relação à ré/apelante fora recebida em 31/08/2017. (fl. 113)

Às fls. 129, Juízo
a quo
deixou de receber a de receber a denúncia em relação a Michael Herison Damasceno Farias, em razão de a citação deste não ter sido cumprida, bem com em razão de nos autos (fls. 124/127), notícias de que este já é falecido.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 238/249)

Inconformada,
ALANA RAISSA FERREIRA DOS SANTOS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 253), com razões recursais às fls. 294/295.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para a prolação do édito condenatório da apelante, pelo que requer a absolvição desta das imputações que lhe foram feitas.

Às fls. 302/305, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por redistribuição, relatar e julgar o feito. (fl. 318)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 322/325)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA
, 23

de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

É improcedente o pleito, quando as provas dos autos são robustas e cristalinas no sentido da condenação da apelante pelos delitos de roubo majorado (uso de arma e concurso de agentes) em concurso formal de crimes, bem como pelo delito de corrupção de menores, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade

do delito de roubo majorado em concurso formal
, resta evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Autos de entrega às fls. 53, 21, 23, 27, 31, 35, 56-74. Já a
materialidade do delito de corrupção de menores
resta evidenciada pela cópia do documento do menor T. P. S. (fl. 40), comprovando que este à época do crime era menor de 18 (dezoito) anos, bem como por narrativa testemunhal no sentido de que este atuou na empreitada delitivo.

Já a
autoria
dos crimes resta evidenciada pela narrativa em Juízo, das vítimas e das testemunhas de acusação, policiais militares que atuaram na prisão da apelante, as quais dão conta de que as vítimas reconheceram a apelante como uma das pessoas que assaltaram o cursinho onde estudavam, bem como os policiais narraram que empreenderam diligência e conseguiram localizar o imóvel onde a recorrente e os outros réus estavam hospedados, tendo a apelante sido encontrada no imóvel, bem como a
res furtiva
.

As narrativas testemunhais ainda dão conta da participação do adolescente T. P. S. no crime de roubo majorado perpetrado pela recorrente e outros comparsas.

Vejamos as narrativas em Juízo (mídias audiovisuais às fls. 153 e 174):
A vítima LETICIA DE NAZARÉ PAES WANZELER, declarou que no dia dos fatos, a sala estava bem cheia. Que de repente um dos acusados anunciou o assalto, este estava de óculos, era magro, moreno e de rosto fino. Que o assaltante que usava óculos escuro, diziam a todo instante para que as vítimas não levantassem a cabeça e nem olhassem para eles, pois senão atiraria. Que eram três os assaltantes. Que diziam para que as vítimas deixassem seus pertences em cima da mesa. Que viu a assaltante mulher e não tem dúvidas que ela é a acusada presente em audiência. Que esta acusada não estava portando arma, apenas recolhia os objetos das vítimas. Que retirou suas joias e celulares. Que na delegacia também identificou a ré. Que não conseguiu identificar o assaltante que seria aluno da Escola Êxito. Que estavam portando apenas uma arma de fogo. Que dois assaltantes eram homens e a outra era uma mulher. Que esta é branca, cabelos preto e lábios bem carnudos. Que recuperou apenas seu celular.
A vítima, RICARDO CORREA CALDAS, afirmou que, após 15 minutos do início das aulas os assaltantes anunciaram o assalto. Que eram três, sendo um deles uma mulher. Que não tem dúvidas que a acusada presente para a audiência é a mulher que praticou o crime na Escola Êxito, pois foi esta quem recolheu o aparelho celular do declarante. Que na sala de aula estavam cerca de 30 a 40 pessoas e que todos foram assaltados. Que recuperou seu aparelho celular. Que não reconhece o nacional que ficou na porta da sala de aula apontando a arma. Que a conduta delituosa durou em média uns 5 minutos. Que o aluno do cursinho, que supostamente contribuiu para a prática delituosa, teria passado pela sala, minutos antes. Que ele não estava presente no momento do assalto. Que este aluno, duas semanas antes dos fatos, ficou desaparecido da escola, tendo seus familiares, inclusive ido procurá-lo. Que todos ficaram preocupados com seu sumiço.
A testemunha JOSE DO CARMO CORREA CALDAS, policial militar, disse que a polícia foi acionada sobre o assalto praticado no cursinho êxito. Que efetuou a prisão dos réus. Que não os conhecia. Que em diligências a procura do adolescente e aluno da Escola Êxito, supostamente envolvido no crime em comento, este indicou onde os réus estariam hospedados. Que o adolescente T. confessou ao depoente que participou do crime, tendo entregado a arma utilizada no assalto aos réus, no porto da Boa Esperança. Que fizeram o cerco ao imóvel, onde os acusados se encontravam, tendo ocorrido três disparos de arma, que não sabe de onde vinham. Que só a ré Alana Raissa foi presa nesse momento, que os demais assaltantes empreenderam fuga. Que no imóvel foram encontrados os pertences das vítimas. Tomou conhecimento de que no momento da ação criminosa, o adolescente T, estaria desviando a atenção do porteiro da Escola. Que dessa ação houve troca de tiros e um dos nacionais, supostamente envolvido no crime de roubo, foi morto. Que na delegacia a ré Alana foi reconhecida pelas vítimas. Foi ela quem recolheu os objetos subtraídos na ação.
A vítima, DJHON MACIEL AMARAL COELHO relatou que começou suas aulas e fez uma pergunta aos alunos. Que a ré Alana Raissa estava na sala comportando-se como uma aluna, quando foi anunciado o assalto. Que os demais assaltantes estavam na porta da sala de aula e um deles anunciou o assalto. Enquanto um dos assaltantes ameaçava as vítimas, com a arma, os outros dois recolhiam os objetos das vítimas. Que teve conhecimento de que um adolescente que estudava na escola estava envolvido no crime. Que pela câmera da escola foi possível verificar que o adolescente esteve no local verificando o funcionamento da catraca, que ele teria saído para chamar os demais assaltantes, tendo estes, em seguida, adentrado na Escola e praticado o crime. Que o adolescente não entrou com os denunciados. Que a ação criminosa durou uns 10 minutos. Que a acusada, Alana Raissa teria se matriculado na Escola. Que a sala de aula estava com uma média de 60 a 70 alunos. Que todos as vítimas estavam ao alcance do assaltante que portava arma de fogo, pois ele ficou na porta, durante todo a ação criminosa.
A testemunha ELVYS PACHECO MAGALHÃES (PM): disse que estava de serviço no dia dos fatos, quando a guarnição foi acionada sobre o crime do roubo no Cursinho Êxito. Que na abordagem, um dos assaltantes teria fugido e um outro foi atingido por um tiro que o levou a óbito. A acusada Alana Raissa foi encontrada trancada no banheiro. Que o adolescente T. confirmou ter trazido os nacionais para praticaram o roubo nesta cidade. Que os assaltantes teriam chegado neste município 05 (cinco) dias, aproximadamente, antes do crime. Em audiência de continuação realizada em 22 de maio de 2018, a vítima adolescente B. A. M. declarou não saber descrever o nacional que portava a arma. Que as ameaças de mortes eram constantes por partes dos assaltantes contra as vítimas. Que a ré Alana Raissa recolhia os pertences das vítimas e quando a depoente tentou esconder seu aparelho celular, a ré lhe agrediu. Acredita que essa atitude foi para demonstrar seu poder às outras vítimas. Que a ré foi a que agiu com mais violência. Que reconheceu como Alana Raissa a pessoa da foto de fl. 93. Que a depoente sempre sentava próximo do adolescente T. Que referido adolescente antes dos fatos, teria se aproximado mais dos demais alunos da sala em que ocorreu o crime. Que T. é uma pessoa muito articulada. Que até hoje ainda se sente abalada psicologicamente.
A testemunha EDUARDO HENRIQUE LOPES VIANA, policial militar, acrescentou que em diligências na busca dos acusados, localizaram o adolescente T., o qual confessou sua participação e ainda indicou o local em que os acusados poderiam ser localizados.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório nos delitos contra o patrimônio, máxime quando está alinhada às demais provas dos autos, como no presente caso.

Por fim, insta salientar que o delito de corrupção de menores é crime formal, bastando a comprovação de que o menor esteve na cena do crime para a sua configuração, sendo prescindível a comprovação da efetiva corrupção do menor,
ex vi
da Súmula n. 500/STJ. É o caso dos autos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
t